Tribunal: TJDFT
Processo: 0712695-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DÍVIDA JÁ QUITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NAS DUAS AÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO ÚNICO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL PELA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 857, fixou o entendimento que há autonomia entre a ação de execução e os embargos à execução. No entanto, deve-se observar a repercussão entres as duas ações.
2. No caso concreto, a extinção da execução fiscal decorreu do provimento dos embargos à execução, o que evidencia o proveito econômico único da parte embargante.
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 143), “Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios".
4. Comprovado nos autos que o Distrito Federal propôs execução fiscal mesmo ciente de que os débitos exigidos do contribuinte estavam quitados, deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios da execução.
5. Apelação do Distrito Federal parcialmente provida. Unânime.